Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-51.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – AUTO DE INFRAÇÃO – Pretensão da embargada à nulidade da execução, pelo adimplemento do débito tributário – Alegação de que já foi recolhido o ITCMD relativo aos imóveis recebidos por doação de seus genitores – Comprovação nos autos de que parte dos imóveis já foi objeto de recolhimento do ITCMD – Recolhimento devido apenas com relação à diferença ainda

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – AUTO DE INFRAÇÃO – Pretensão da embargada à nulidade da execução, pelo adimplemento do débito tributário – Alegação de que já foi recolhido o ITCMD relativo aos imóveis recebidos por doação de seus genitores – Comprovação nos autos de que parte dos imóveis já foi objeto de recolhimento do ITCMD – Recolhimento devido apenas com relação à diferença ainda não adimplida – Manutenção dos honorários advocatícios fixados – Observância dos princípios da sucumbência e da causalidade – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001168-51.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada LAURA FALZONI ALVES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-51.2018.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.521 - bhs
2
Voto no 34.521
Apelação Cível no 1001168-51.2018.8.26.0014
Comarca: São Paulo Foro das Execuções Fiscais Estaduais
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: LAURA FALZONI ALVES LIMA
JUÍZA: Roberta de Moraes Prado
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ITCMD AUTO DE
INFRAÇÃO
Pretensão da embargada à nulidade da
execução, pelo adimplemento do débito tributário Alegação
de que já foi recolhido o ITCMD relativo aos imóveis
recebidos por doação de seus genitores Comprovação nos
autos de que parte dos imóveis já foi objeto de recolhimento do
ITCMD Recolhimento devido apenas com relação à diferença
ainda não adimplida Manutenção dos honorários advocatícios
fixados Observância dos princípios da sucumbência e da
causalidade
Sentença de parcial procedência mantida

Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, às fls. 389/404, em face da
r. sentença de fls. 380/382 que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução fiscal, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução fiscal para reduzir o valor histórico do
imposto (correspondente ao principal) para R$ 526,16
(quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos),
recalculando-se o débito de acordo com os critérios previstos
na CDA. Custas e despesas proporcionalmente distribuídas, nos
termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios
que arbitro nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de
Processo Civil, no parâmetro mínimo, observado, em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-51.2018.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.521 - bhs
3
embargante, o proveito econômico obtido (valor excluído) e, em
favor da embargada, o valor atualizado da dívida, após o
recálculo. P.R.I.C.”
Irresignada, a Fazenda Pública do Estado interpôs recurso de
apelação requerendo a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que o
Ato Administrativo, assim como a Autoridade Fiscal, estão subordinados
ao princípio da legalidade estrita e que o Fisco, no ato de lavratura do auto
de infração, não pode realizar suposições pessoais. Aduz que o ato
administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade,
características estas que não foram afastadas pela embargante.
Aduz que compete apenas ao legislador estadual a fixação de
regras sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD),
desde que respeitadas as limitações ao poder de tributar (arts. 24, inciso I,
§§1o, 2o, 3o e 4o, 150 a 152 da Constituição Federal) e os princípios gerais
(arts. 145 a 149 da Constituição Federal.
Defende que a legislação estadual sobre o tema é clara. Assim,
em tendo sido realizada a doação para a Embargante, o imposto deveria ter
sido recolhido aos cofres públicos integralmente, nos termos do art. 18, e
por ela pago, na qualidade de donatária, nos termos do art. 7o, ambos da
Lei no 10.705/2000, o que não ocorreu.
Salienta que a declaração do recebimento de transmissões
patrimoniais, prestada na Declaração de Imposto de Renda, constitui prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-51.2018.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.521 - bhs
4
apta a comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, na medida em
que assume nítida feição de confissão, e que sobre ela debruçou-se o Fisco,
ao efetuar o lançamento.
Subsidiariamente, caso mantida a procedência da ação, requer
seja aplicado o princípio da causalidade, a fim de que não seja condenada a
suportar os ônus da sucumbência.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 407/416.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Laura
Falzoni Alves Lima, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
sob a alegação de que o valor informado como transferência patrimonial na
DIRPF 2009/2008 refere-se a bens recebidos por herança, sobre os quais já
foi recolhido o tributo nos autos do inventário em que se deu a sucessão
conjunta dos bens de seus genitores, falecidos em 1996 e 2003.
Pois bem. Conforme bem salientado pela r. sentença, cujos
fundamentos são adotados por esta decisão, com fulcro no permissivo do
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, verifica-se que
o valor informado na DIRPF 2009/2008, no montante de R$ 526.697,90
corresponde, em partes, ao valor dos bens recebidos por herança pela
embargante relacionados na mesma DIRPF, no total de R$ 513.543,86,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-51.2018.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.521 - bhs
5
sobre os quais já foi recolhido o ITCMD.
Tal conclusão decorre da análise do plano de partilha
colacionado às fls. 49, devidamente homologado pela r. decisão do juízo
“a quo” (fls. 78), e das guias de recolhimento do imposto (fls. 127 e 131).
Assim, ainda que o ato administrativo goze de presunção de
legitimidade e veracidade, cumpre salientar que tal presunção é relativa,
podendo ser afastada pelo contribuinte que comprovar qualquer
irregularidade.
E, no caso dos autos, a contribuinte bem demonstrou, por
meio dos documentos colacionados, já ter adimplido débito relativo ao
ITCMD incidente sobre o montante de R$ 513.543,86.
Por este motivo, o r. juízo entendeu acertadamente que o
ITCMD deveria incidir apenas sobre a diferença não justificada, no
montante de R$ 13.154,04 (treze mil cento e cinquenta e quatro reais e
quatro centavos):
“Assim, apenas a diferença não justificada, no importe de R$
13.154,04 (treze mil, cento e cinquenta e quatro reais e quatro
centavos) deve se sujeitar à incidência do imposto, à alíquota de
4%, atingindo o valor de R$ 526,16 (quinhentos e vinte e seis
reais e dezesseis centavos)”.
Quanto aos honorários advocatícios arbitrados para ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-51.2018.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.521 - bhs
6
partes, em razão do parcial provimento dos embargos à execução, entendo
que a sua fixação, na espécie, observou o princípio da sucumbência.
Afinal, tendo a embargada sucumbido na execução do título,
devida se torna a responsabilidade pelos ônus de sucumbência.
Cabe salientar que, ainda que fosse observado o princípio da
causalidade, de igual forma seria mantida a responsabilidade da embargada
ao pagamento dos ônus de sucumbência. Isso porque, quem deu causa a
execução de título, com cobrança de débito superior ao devido foi a
própria Fazenda Pública Estadual.
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença ora combatida, que deve ser mantida em sua integralidade.
Isso posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso
(com majoração de honorários advocatícios recursais [art. 85, § 11,
CPC] em 1% [um por cento]).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-51.2018.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.521 - bhs
7
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)